Tribunal: TJDFT
Processo: 0703033-38.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. TAXAS CONDOMINIAIS. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO DA DÍVIDA PELO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. ART. 85, § 2o, DO CPC. EQUIDADE AFASTADA. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. REDUÇÃO À METADE. ART. 90, § 4o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. ACÓRDÃO COESO E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE REEXAME. DECISÃO MANTIDA.
1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. 1.1. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
2. A contradição que justifica decisão integrativa ocorre quando o julgador incorre em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras. 2.1. Vícios inexistentes, no caso em tela.
3. Na hipótese, por ocasião do julgamento dos recursos de apelação interposto pelo Embargado, a majoração percentual dos honorários determinada no acórdão se circunscreveu tão somente à esfera de sucumbência da parte vencida na fase recursal, isto é, a alteração percentual somente atingirá o Embargado/Apelante, mantendo-se incólume a condenação sucumbencial definida pela sentença em desfavor do Embargante/Apelado.
4. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.